Tribunal: TJES
Processo: 0012076-63.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012076-63.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUNTECH SUPPLIES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS E ESPORTIVOS LTDA

APELADO: T M S MOREIRA OTICA NOVO PARQUE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa ré contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou o cancelamento de protestos indevidos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é devida a indenização por danos morais em razão de protesto indevido em nome de pessoa jurídica;
(ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz de casos análogos entre as mesmas partes;
(iii) saber qual o termo inicial correto para a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo firmou-se no sentido de que o protesto indevido configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo, mesmo quando a vítima é pessoa jurídica.
4. Havendo precedente entre as mesmas partes, em ação idêntica, no qual foi fixada indenização em valor inferior (R$ 5.000,00), mostra-se razoável e proporcional a uniformização do quantum indenizatório, nos termos do art. 926 do CPC.
5. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento, conforme art. 405 do CC/2002 e Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar a incidência dos juros moratórios a partir da citação e da correção monetária desde o arbitramento.

Tese de julgamento:
“1. O protesto indevido de título em nome de pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. 2. É legítima a uniformização do valor da indenização por danos morais em ações idênticas entre as mesmas partes, com fundamento no art. 926 do CPC. 3. Em se tratando de responsabilidade contratual,
os
juros moratórios
da indenização por dano moral
incidem a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 405; CPC/2015, art. 926; Súmula 227, STJ; Súmula 362, STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0000816-52.2020.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 19.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012076-63.2019.8.08.0011

APTE
:

SUNTECH SUPPLIES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS E ESPORTIVOS LTDA

APDO
:

T M S MOREIRA OTICA NOVO PARQUE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta por
SUNTECH SUPPIES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA
, nos autos do da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
TMS MOREIRA ÓTICA NOVO PARQUE
, pela qual o Juízo, confirmando a tutela incialmente concedida, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinou que se efetive o cancelamento definitivo dos protestos realizados; deferiu o levantamento dos valores referentes e condenou a acionada ao pagamento de danos materiais, morais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

R
equer o recorrente, em suma, a exclusão da condenação em indenizar por danos morais. Sucessivamente, postula a redução do
quantum
indenizatório, bem como a modificação do termo inicial de correção monetária e juros moratórios.

Pois bem.

N
a hipótese presente, é incontroversa a ocorrência do ato ilícito pretensamente danoso, qual seja,
o registro de protestos infundados em desfavor da pessoa jurídica autora/recorrida.

O
corre que, conforme jurisprudência pacífica do c. STJ, bem como do Eg. TJES, o dano moral em casos tais é
in re ipsa
, ou seja, presumido, ainda quando se trata de pessoa jurídica.
Confira-se, exemplificativamente:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULOS INDEVIDAMENTE PROTESTADOS . NEGATIVAÇÃO EM SPC. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de protestos e negativações supostamente indevidos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os títulos emitidos pela requerida, indevidamente protestados, deram causa à negativação do nome da parte autora no SPC, e se há dano moral decorrente dessa negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . As provas dos autos demonstram que os títulos emitidos pela requerida foram levados indevidamente a protesto, ocasionando a negativação da autora, confirmada por confissão da própria requerida quanto à falha em cancelar as negativações. 4.
O dano moral no caso de protesto e negativação indevidos é in re ipsa, ainda que tratando-se de pessoa jurídica, conforme sedimentado pelo STJ e reiterado pela jurisprudência do TJES
. 5 . O valor de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido para julgar procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento das negativações indevidas e condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “
O protesto indevido de títulos e a consequente negativação indevida em cadastros de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa, mesmo em se tratando de pessoa jurídica
.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00053343620188080050, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Portanto, não há que se falar em inexistência de dano moral no caso concreto.

Com relação à pretensão
de

redução
do
quantum
indenizatório, arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), penso que razão assiste ao recorrente.

Conforme se depreende da ação de n. 0000816-52.2020.8.08.0011, a qual tramitou em
apenso
à presente,
onde constam as
mesmas partes
como autoras e requeridas
e onde se postulou, de igual modo, a desconstituição de
dois protestos
,
foi ali fixada a indenização no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, pelo
mesmo Juízo
, na
mesma data

e pelos
mesmos fundamentos
, montante este confirmado à unanimidade no bojo de apelação interposta naqueles autos.

Confira-se a ementa do mencionado julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE TÍTULO PROTESTADO. HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E DESDE O ARBITRAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Suntech Supplies Indústria e Comércio de Produtos Ópticos e Esportivos LTDA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por T M S Moreira Ótica Novo Parque, declarou a inexistência de relação jurídica e de débito entre as partes, determinou o cancelamento de protestos, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além da fixação das custas processuais e honorários sucumbenciais proporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve inovação recursal ao alegar a culpa concorrente da autora e a tese de mitigação de danos (duty to mitigate the loss);

(ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, bem como os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da adstrição impõe que o juiz decida nos limites das alegações das partes, não sendo possível conhecer de matéria suscitada pela primeira vez em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Assim, o pedido de improcedência dos danos morais, fundamentado na culpa concorrente da autora e na tese de mitigação de danos, configura inovação recursal, sendo inviável o seu conhecimento.

A negativação indevida do nome da apelada em decorrência de protestos infundados caracterizou dano moral in re ipsa, atingindo a honra objetiva da pessoa jurídica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 227) reconhece que a pessoa jurídica faz jus à proteção de sua imagem, bom nome e credibilidade, devendo ser reparada pela ofensa a esses bens jurídicos.

O valor arbitrado para a indenização por danos morais mostra-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade do fato, a condição econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da condenação, além de evitar o enriquecimento sem causa.

Em relação à atualização do montante indenizatório, a correção monetária deve incidir pelo IPCA-E desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, enquanto os juros moratórios devem fluir a partir da citação, com base no artigo 405 do Código Civil, sendo vedada a cumulação com correção monetária pela SELIC para evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento e de juros moratórios a partir da citação, pela SELIC.

Tese de julgamento:

Inovação recursal não pode ser admitida quando a matéria não foi objeto de discussão na instância inferior, sob pena de afronta ao princípio da devolutividade.

A negativação indevida do nome de pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa, em razão do abalo à sua honra objetiva, sendo devida a indenização proporcional às circunstâncias do caso concreto.

O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve ser atualizado pelo IPCA-E desde o arbitramento, com juros moratórios a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária pela SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 141 e 336; CC, art. 405; Súmula 227, STJ; Súmula 362, STJ.

(
TJES, Apelação Cível n. 0000816-52.2020.8.08.0011, órgão julgador: 2.
a
Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em: 19/02/2025)

P
ortanto,
com o fito de manter a uniformidade,
coerência e integridade da jurisprudência deste Eg. TJES
(art. 926, CPC)
, tratando-se de ações
praticamente idênticas
(alterando-se apenas o número dos dois protestos)

e envolvendo as mesmas partes
, entendo por minorar a indenização para o
mesmo
valor
, qual seja, o
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

P
or fim, merece guarida a pretensão recursal de alterar o termo inicial dos consectários da condenação. Isso porque, tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios deverão incidir
a partir
da
citação
(e não do evento danoso)
até o arbitramento, momento a partir do qual deverá incorrer também correção monetária,
na forma do art. 405 do CC/02 c/c Súmula 362 do STJ (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008182-46 .2014.8.08.0014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Em face do exposto,
e sem mais delongas,
conheço do recurso
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
bem como para consignar que os juros moratórios deverão incidir a partir da citação até o
presente
arbitramento, momento a partir do qual deverá incorrer também correção monetária, na forma do art. 405 do CC/02 c/c Súmula 362 do STJ
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
.